Tribunal: TJSP
Processo: 1013181-16.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*Ação revisional – Contrato de empréstimo pessoal não consignado – Sentença de improcedência.

Preliminar – Não conhecimento do recurso – Descabimento – Preenchimento dos requisitos do art. 1.010 do CPC – Preliminar repelida.

Juros remuneratórios – Alegação de cobrança em percentual superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN – Jurisprudência do STJ no

Ementa:

*Ação revisional – Contrato de empréstimo pessoal não consignado – Sentença de improcedência.

Preliminar – Não conhecimento do recurso – Descabimento – Preenchimento dos requisitos do art. 1.010 do CPC – Preliminar repelida.

Juros remuneratórios – Alegação de cobrança em percentual superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN – Jurisprudência do STJ no sentido de que "Juros podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado, sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta" (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009) – Abusividade dos juros remuneratórios evidenciada – Determinação de aplicação da taxa média de mercado praticada por todas as instituições financeiras, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação, para operações de mesma espécie – Recurso provido.

Repetição em dobro dos valores injustificadamente descontados da conta corrente – Inadmissibilidade – Má-fé do réu não demonstrada – Jurisprudência do STJ – Caso de devolução de forma simples – Recurso negado.

Recurso provido em parte.*